Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011590-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Não padronizado]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), NEUZA JOSE DIAS BRANDAO - CPF: 419.733.991-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 112724970).

Assegura que ocorreu omissão porquanto a “
responsabilidade solidária dos entes da Federação
[...]
não impede que o juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, determinando-se o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de forma que deve ser reconhecido que o financiamento do procedimento é de média e alta complexidade, nos termos do entendimento firmado no recurso extraordinário no 855178
”.

Contrarrazões de Neuza José Dias Brandão (Id. 115431453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
urticária crônica espontânea (CID L 50.1)
.

Recurso não provido.
(Id. 112724972).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a obrigação é solidária, portanto, pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão por se tratar de medicamento de alto custo:

[...]
Neuza José Dias Brandão, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, acometida de
urticária crônica espontânea (CID L 50.1)
, necessita fazer uso do medicamento
Xolair® (Omalizumabe)
, conforme prescrição médica (Id. 92747465 – fls. 35/36):

[...]
Solicito em caráter de urgência a medicação Xolair (omalizumabe) imunobiológico de uso contínuos para tratamento de urticária crônica severa sem melhora com anti-histamínicos doses máximas
, segundo o protocolo da Sociedade Brasileira de Imunologia e Alergia e os protocolos internacionais idênticos.
A paciente já está em tratamento de urticária severa sem melhora há 6 meses refrataria a uso até mesmo de imunossupressores – corticoides sistêmicos os quais já foram usados e apresentou efeitos colaterais podendo comprometer a função da glândula supra-renal, inibindo a produção endógena de cortisol.

O amalizumabe é a única droga protocolar nacional e internacional para controle do quando de urticária crônica espontânea severa com comprometimento da via aérea superior, podendo obstruir em casos extremos
, os quais já apresentou três episódios severo aos quais foram levados ao pronto atendimento de urgência e tomou adrenalina para reversão do eminente risco de morte que se instalou.

Solicito brevidade e prioridade na liberação desta medicação, sendo uma caixa por semana contínuo neste quadro gravíssimo para início de tratamento semanal e posteriormente quinzenal na mesma proporção de duas caixas de 15/15 dias
, iniciaremos com uma caixa de 7/7 dias e após controle do quadro serão de 15/15 dias para ficar bem esclarecidos que necessitamos de 4 caixas por mês. [...]. (Id. 92747465 – fls. 35). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
;
logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população,
nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
[...]; (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Tóffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Não há dúvida acerca da situação da agravada e da necessidade de assistência à saúde. E, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Id. 92747465 – fls. 58) pontuar que o medicamento
Xolair® (Omalizumabe)
não está incluso na lista do Sistema Único de Saúde – SUS,
observo que a Portaria do Ministério da Saúde no 64, de 27 de dezembro de 2019,
“Torna pública a decisão de incorporar o omalizumabe para o tratamento de asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoide inalatório (CI) associado a um beta-2 agonista de longa ação, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
”.

Ainda, a corroborar com a prescrição do médico (Id. 92747465 – fls. 35),
o Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC acentua que o medicamento é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para o tratamento de “
pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1
”
(Disponível em:
, Acesso em 3 de dezembro de 2021).

De qualquer forma, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica de boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264 AgR/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não há imposição de multa cominatória na decisão agravada, bem como foi determinado o fornecimento do medicamento com base no princípio ativo.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022